Tribunal: TJES
Processo: 5004999-96.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004999-96.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILLA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5004999-96.2022.8.08.0047

RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e KAMILLA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDOS: KAMILLA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS e OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foi surpreendida pela negativa da concessão de um credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu nome junto ao SCPC / SERASA (Serviço de Proteção ao Crédito). Inconformada com a informação supra, a Autora consultou junto ao SCPC / SERASA e confirmou pendência financeira indevida em seu nome, sendo a Reclamada suposta credora do valor de R$ 163,54 (cento e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) contrato n. 0000000835551418. A Autora afirma que jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são totalmente indevidas e descabidas. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda pugnando pelo pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou procedente o pleito autoral, para:
a)

DECLARAR
a inexistência do débito objeto da negativação, devendo a parte requerida se abster de realizar cobranças, por qualquer meio, referentes à mesma dívida.
b)

CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Nas razões recursais, a parte recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
além de

alegar o abuso processual realizado pela Recorrente no que se refere à conexão entre esta e as demandas de nºs 5005000-81.2022.8.08.0047 e 5005001-66.2022.8.08.0047, alegou exercício regular do seu direito, bem como inexistência do dever de indenizar a Recorrida em danos morais, ante a sua inocorrência. Alternativamente, requer que seja reduzida o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente
KAMILLA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS
para majorar a condenação por danos morais e corrigir os juros a partir do evento danoso.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Restou demonstrado nos autos a existência negativação junto ao SERASA (ID. 16552887).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

“A parte autora relata, em síntese, ter sido surpreendida com a inscrição indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito pela parte requerida, desconhecendo os contratos que originaram os referidos registros, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais. Em análise detida às provas carreadas aos autos, infere-se que nenhuma prova cabal e inconcussa se trouxe aos autos de que o débito objeto da negativação é legítimo, deixando a parte ré de carrear documento essencial, como é o caso do contrato assinado pelas partes, não sendo possível afirmar que a parte autora tenha aderido aos serviços informados na contestação. Por conseguinte, deve ser declarada a inexistência dos débitos. Passo, doravante, à análise a respeito do pedido de indenização por danos morais”.

Da mesma forma, entendo que não há que se falar em nulidade da sentença, em razão da inobservância da conexão entre os processos, considerando que a própria preliminar de conexão foi rejeitada na sentença prolatada nos autos nº 5005001-66.2022.8.08.0047.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA. VOTO DIVERGENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Eminente Relator,

Ouso em divergir do voto proferido no recurso manejado pela OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL , apenas no que concerne ao valor da condenação a título de danos morais, pois entendo que o quantum arbitrado está acima do patamar desta Turma Recursal em casos semelhantes. Como se sabe, na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva. E, em análise as particularidades do caso concreto, entendo que o valor merece ser alterado para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso apresentado pela requerida e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
com o fim de reduzir o dano moral fixado na origem para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo intocado os demais comandos sentenciais. Por consequência,
afastar
a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários.

É como voto.